Tribunal: TJDFT
Processo: 0721494-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721494-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO, DANE LUCIA LOUREIRO, EMILIA STAMBOROWSKI - CPF: 181.783.321-91 (REQUERENTE ESPÓLIO DE), CLAUDETE MICHALSKI, FABIO STAMBOROVSKI NEUHAUS, VAINE MICHALSKI WALDOW D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. Em suas razões recursais, sustenta que o acórdão contém omissão quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso. Requer, assim, o acolhimento do recurso para suprir a omissão alegada. Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, aos embargados para contrarrazões. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 4 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator